Tribunal: CARF
Processo: 10880.919563/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919563/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.626 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO.
Não há previsão legal para atender o pedido de dilação de prazo para
apresentação do recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.919570/2014-74, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.613, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pelo órgão julgador de primeira instância que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe.
O presente processo origina-se de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório emitido eletronicamente referente ao PER/DCOMP transmitido pela
Recorrente. com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele discriminado(s) com crédito de
IRRF, Código de Receita 0561.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919563/2014-72
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919563/2014-72

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada não foi homologada.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o crédito
é oriundo de pagamento disponível, em razão de sua desvinculação na DCTF daquele período.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por negar provimento sob o fundamento, em apertada síntese, da
existência de débito, confessado em DCTF, correspondente ao DARF utilizado no
PER/DCOMP, ao qual foi vinculado. Em decorrência, não reconheceu o direito creditório
postulado e não homologou as compensações em litígio.
Tomando ciência da decisão a quo, a recorrente apresentou o recurso voluntário
(e-fls..) em que, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória, dos quais
transcreve-se abaixo:
i. o aludido recurso de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE interposto
pela recorrente, se deu porque esta entendeu que os pagamentos efetuados
indevidamente ou a maior, na data do pedido de restituição/compensação, estavam
devidamente desvinculados das declarações acessórias daqueles períodos, fato este
que, por si só, já seria suficiente para demonstrar e provar a disponibilidade desses
créditos pretendidos;
ii. contudo, infelizmente, a recorrente não se atentou para o fato de que a defesa
sustenta da no recurso anterior, não foi devidamente cumprida pelo seu departamento
fiscal, o qual estava incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando
assim o presente passivo tributário;
Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração adequada
do efetivo direito ao crédito tributário, anteriormente pleiteado, providenciando todas
as retificações das declarações acessórias, assim previstas no art. 113, parágrafo 2o, do
CTN, para demonstrar a relação dos créditos que tem direito.
iii. reitera ainda sobre a importância da dilação do referido prazo, com base no
Princípio da Capacidade Contributiva, nos termos do art. 145, § 1o, juntamente com o
Princípio do não Confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF, tendo em vista que, a
sua não prorrogação ensejará à recorrente insolvência econômica, uma vez que, a
impossibilitará de cumprir os seus compromissos contratuais e tributários.
iv. ademais, diante da presente situação, não restou a recorrente outra alternativa
senão interpor a presente demanda.
Diante do exposto, pede-se a prorrogação do prazo para apuração adequada do
efetivo direito ao crédito tributário anteriormente pleiteado e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151,III, da CTN.

É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919563/2014-72

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.613, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.
Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp referente a compensação de
crédito de IRRF inerente a DARF recolhido no valor de R$ 296.342,19,
que foi denegado pelo valor estar utilizado para quitação dos débitos do
contribuintes, não restando disponibilidade.
A atual recorrente, na sua manifestação de inconformidade, alega que o
crédito estaria disponível, em razão de sua desvinculação da DCTF do
período.
A DRJ negou provimento integral, pois a DCTF estaria ativa, e o crédito
vinculado a débito respectivo, conforme demonstrada na sua decisão.
Em sua peça recursal, a recorrente alega que não se defendeu
adequadamente na sua manifestação de inconformidade, requerendo
ampliação de prazo para apuração adequada do efetivo direito
creditório tributário, anteriormente pleiteado, providenciando todas as
retificações das declarações acessórias (...) para demonstrar a relação
dos créditos que tem direito. Nada mais apôs na sua defesa.
Do recurso voluntário:
Considerando o pedido da recorrente – ampliação do prazo para apurar o
crédito que tem direito – não apresentando nenhum elemento, não há
condições de dar provimento ao seu recurso voluntário.
Note-se que a primeira manifestação do contribuinte, sua manifestação
de inconformidade, ocorreu em 25/06/2014, até o momento deste
julgamento, não apresentou nenhum elemento comprobatório do que
alegou naquela peça processual.
Destarte, por falta de previsão regimental e legal, não há condições de
atender o pedido da recorrente, independente das alegações subsidiárias,
muito tangenciais, que traga na sua enxuta peça recursal.
Conclusão:
Por conseguinte, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919563/2014-72

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital